Tribunal: STF
Processo: RHC 56693
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA.
SE O FATO DESCRITO NA DENUNCIA CONSTITUI CRIME EM TESE, NÃO E O
HABEAS CORPUS MEIO IDONEO PARA TRANCAR-SE A AÇÃO PENAL POR FALTA DE
JUSTA CAUSA QUE SÓ PODERIA SER APURADA PELO EXAME APROFUNDADO DA
PROVA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.